Tribunal: TJSP
Processo: 0097615-10.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0097615-10.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado EDUARDO
GOMES DE ALMEIDA, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0097615-10.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 18.681 v
2
Embargos de Declaração: Autos n. 0097615-10.2018.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo 1a Vara Criminal
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo
Voto n. 18681
Embargos de declaração – Ministério Público – Apelação –
furto qualificado.
afastamento dos maus antecedentes
as condenações
apontadas restam alcançadas pelo período depurador da
reincidência, de forma que não podem ser consideradas para
fins de maus antecedentes
entendimento que encontra
amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Rejeição dos embargos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
opõe embargos de declaração reclamando, no que toca ao aresto de fls.
364/368, que pretende ver sanada omissão que resultou na redução da pena
de EDUARDO GOMES DE ALMEIDA, sem menção aos maus antecedentes
reconhecidos. Aponta que “em que pese haver duas certidões de duas
condenações com trânsito em julgado, a decisão vergastada desconsiderou a
de fls. 267/268 por haver passado o período depurador”.
É o relato do necessário.
A questão debatida foi resolvida no V. Acórdão
embargado, nos termos a seguir transcritos:
As básicas foram fixadas acima do piso sob o
fundamento de que o réu possui “condenações
anteriores”, sem apontar a respectiva certidão.
Todavia, entendo que devem as penas ser fixadas no
patamar mínimo legal. É que para efeitos de maus
antecedentes, só condenação “por fato anterior,
transitada em julgado após o novo fato” (cf. Código
Penal Comentado, Celso Delmanto e outros, 8a
edição, 2010, pág. 274, comentários ao art. 59,
editora
Saraiva).
Assim,
ausente
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0097615-10.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 18.681 v
3
condenação nestes termos, afasto a circunstância
negativa e reduzo as básicas para o piso, quais sejam,
02 (dois) anos de reclusão, somado ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.
Embora a Magistrada tenha considerado a confissão
de Eduardo para fundamentar a condenação, não
atenuou as reprimendas na segunda fase do cálculo.
Aliás, nesta etapa, agravou as penas em 1⁄4 (um
quarto), apontando duas condenações definitivas (fls.
256/257 e 267/268).
Ocorre que a condenação certificada às fls. 267/268
já foi alcançada pelo período depurador, eis que
transitou em julgado em 18 de janeiro de 2008. Desta
feita, restando tão somente uma condenação hábil a
configurar a reincidência, dou-a por integralmente
compensada com a confissão” (g.n.).
Resolvido está que, para efeito de maus
antecedentes, só se admite a condenação por fato anterior, transitada em
julgado após o novo fato. In casu, as condenações de fls. 267/268,
apontadas nos embargos, definitivamente não se inserem nesta condição.
Trata-se de entendimento, e aqui cabe desenvolver o tema, que consoa com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem rechaçado o
reconhecimento de maus antecedentes fundamentados em condenações que
extrapolem o período depurador da reincidência:
(...) Quando o paciente não pode ser considerado
reincidente, diante do transcurso de lapso temporal
superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I,
do Código Penal, a existência de condenações
anteriores
não
caracteriza
maus
antecedentes.
Precedentes. (...) - (RHC 118977, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 18/03/2014)
(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena
da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível
alargar a interpretação de modo a permitir o
reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do
princípio da razoabilidade (...) - (HC 110191, Relator
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, j.
23/04/2013).
Não se desconhece a existência de r.
entendimento em sentido contrário. Contudo, no tema, a melhor interpretação
tem advindo do Supremo Tribunal Federal. Diversos são os julgados em prol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0097615-10.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 18.681 v
4
da proporcionalidade e vedação de penas de caráter perpétuo, indicando que
condenações cuja punibilidade se extinguiu há mais de 05 (cinco) anos não
podem ser consideradas antecedentes para fins penais.
Nesse sentido:
O homem não pode ser penalizado eternamente por
deslizes em seu passado, pelos quais já tenha sido
condenado e tenha cumprido a reprimenda que lhe foi
imposta em regular processo penal. Faz ele jus ao
denominado 'direito ao esquecimento', não podendo
perdurar indefinidamente os efeitos nefastos de uma
condenação anterior, já regularmente extinta.
STF. 1a Turma, HC 119200, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 11/02/2014
Ante
o
exposto,
REJEITARAM
OS
EMBARGOS.
Amable Lopez Soto
relator